Tribunal: STF
Processo: HC 269645
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.072.859/SP. 
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e de ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada, em 22/10/2025, pelos seguintes fundamentos:

Os requisitos da prisão preventiva estão preenchidos conforme artigo 312, do Código de Processo Penal, o cabimento da prisão preventiva encontra amparo no art. 313, III do CPP, pois tais delitos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo imperiosa a prisão para garantia da execução das medidas protetivas de urgência anteriormente conferidas em favor da vítima. 
Não é demais lembrar que, em casos envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima ostenta considerável relevo, sendo a narrativa ora exposta suficiente para caracterizar suficientes indícios de autoria. No mesmo sentido: [...]. 
Note-se, em abono, que para além do descumprimento da medida de proteção deferida, que já seria suficiente ao decreto prisional, os fatos são concretamente graves e revelam a personalidade violenta do indicado e necessidade, por conseguinte, de garantia da ordem pública e segurança da vítima, pois o investigado além de descumprir as medidas protetivas impostas ainda dirigiu-se à residência da vítima tentando arrombar a porta para agredi-la. Nesse sentido, conforme fatos relatados pela Autoridade Policial:

'Consoante fatos registrados no Boletim de Ocorrência nº PL7233-1/2025, a vítima [V. DE Q. C.] [...] manteve união estável com o representado SILAS CAETANO por aproximadamente dois anos, tendo encerrado o relacionamento em razão de agressões físicas e ameaças de morte. Em 16/10/2025, a vítima registrou o Boletim de Ocorrência nº PF6255-1/2025, solicitando medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas judicialmente no processo nº 1500377-10.2025.8.26.0263, com mandado cumprido positivamente pelo Oficial de Justiça. Todavia, em 21/10/2025, por volta do meio-dia, o representado descumpriu as medidas protetivas, dirigindo-se à residência da vítima, tentando arrombar a porta, portando três facas de cozinha e proferindo ameaças como: 'Abre a porta sua vaca... qual macho está aí com você?... vou te picar toda hoje...' A vítima conseguiu visualizar o autor armado, e acredita que só não foi morta em razão da intervenção de vizinhos, que já haviam 'jurado' o representado por sua conduta violenta e reincidente. A testemunha [C. DE A. R.] [...] confirmou os fatos, relatando que SILAS CAETANO é conhecido no bairro por ser usuário de crack, e que já havia sido ameaçado por populares devido à perseguição contra a vítima. A testemunha presenciou o autor fugindo do local e entrando em um veículo, evadindo-se antes da chegada da Polícia Militar.'

Assim, o crime que se pretende atribuir ao autuado é concretamente grave, estando demonstrado no expediente que a manutenção da soltura do autuado se mostra totalmente inadequada, já que ele vem descumprindo a medida protetiva imposta. 
Portanto, a decretação da prisão preventiva é essencial à garantia da ordem pública e da segurança da vítima, pois o custodiado em liberdade poderá continuar a agredir a vítima ou causar-lhe mal ainda mais grave, sendo que as medidas de proteção não foram suficientes. 
Diante do exposto, DEFIRO a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SILAS CAETANO, com fundamento no artigo 312 e 313, III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei 11.340/06."

Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o paciente teria descumprido as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele, consistentes na proibição de aproximação e de contato com a ofendida. 
Conforme consignado no decreto preventivo, o paciente, ciente das medidas protetivas fixadas contra ele, dirigiu-se à residência da sua ex-companheira e, portando três facas de cozinha, proferiu, enquanto tentava arrombar a porta para agredi-la, ameaças com os seguintes dizeres: "abre a porta sua vaca... qual macho está aí com você?... vou te picar toda hoje..." (e-STJ, fl. 41).
[...]
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 17 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente